Tribunal: STJ
Processo: 5002427-05.2019.8.13.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862013 - MG (2025/0050648-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
DANIELLA TEIXEIRA CANELLAS - MG211578
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
AGRAVADO
: HELEN CRISTINA FURTUOSO DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE GERALDO COTA RIBEIRO - MG167545
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do NCPC (art. 544, § 4o, I, do CPC/1973), não impugna os
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (da ausência de violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC).
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48292338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: d8233d48-70af-47c1-9160-e6ef7fd15faa

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: d8233d48-70af-47c1-9160-e6ef7fd15faa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862013 - MG (2025/0050648-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
DANIELLA TEIXEIRA CANELLAS - MG211578
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
AGRAVADO
: HELEN CRISTINA FURTUOSO DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE GERALDO COTA RIBEIRO - MG167545
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do NCPC (art. 544, § 4o, I, do CPC/1973), não impugna os
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (da ausência de violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC).
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VALE S.A. (VALE)
contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com
fundamento no art. 105, III, alínea , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
a
Justiça de Minas Gerais, assim ementado:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA –BARRAGEM EM
BRUMADINHO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA –TEORIA DO
RISCO INTEGRAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS
DANOS INDIVIDUAIS – LAUDO PARTICULAR –NEXO DE
CAUSALIDADE –NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA OU
Documento eletrônico VDA48063360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:14
Código de Controle do Documento: 27b8e222-e336-4e16-9727-ff716dd462af

LESÃO À HONRA –RECURSO DA RÉ PROVIDO –RECURSO DA
I–Sobre os danos provocados por
AUTORA PREJUDICADO.
rompimento de barragens de mineração, o c. STJ já consolidou a tese
de aplicação da teoria do risco integral. II –Não obstante a obrigação
do poluidor de demonstrar a inexistência de lesão ao meio ambiente
ou que a sua atividade não é potencialmente danosa, a configuração
do dever de indenizar em sede individual e de responsabilidade civil
objetiva na modalidade do risco integral depende da demonstração do
dano alegado e do nexo causal. III – Embora seja de notório
conhecimento que o rompimento da barragem da apelante na cidade
de Brumadinho/MG se trata de fato extremamente grave e de grandes
proporções, não acarreta dano moral puro ou “in re ipsa” a todas as
pessoas que se sentiram violadas em sua dignidade e honra, pois a
ofensa, nesse caso, não se presume, cabendo a quem alega a prova
efetiva do prejuízo suportado. IV –O laudo médico unilateral que
informa a ocorrência de transtornos psicológicos, baseado unicamente
na narrativa da própria autora, desacompanhado da verossimilhança
das alegações iniciais e da indicação de consequências específicas da
tragédia não é suficiente a ensejar a indenização pretendida. V –Não
há nos autos prova, sequer indiciária, de prejuízos morais em razão do
rompimento da barragem, razão pela qual a sentença deve ser
reformada, afastando-se a indenização moral. VI - Fica prejudicada a
análise do recurso da parte autora cujo objetivo era a majoração da
indenização por danos morais (e-STJ, fl. 764 – com destaque no
original).

Foi apresentada contraminuta
Nas razões do presente agravo em recurso especial, repisando os
argumentos trazidos nas razões do apelo nobre, alegou (1) que nem todas as questões
submetidas nos embargos de declaração foram efetivamente analisadas; (2) violação
dos arts. 156, 479 e 489, § 1o, I, do CPC; e (3) não incidência da Súmula n. 7 do STJ,
por não haver necessidade do reexame fático-probatório dos autos.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recursal especial foi interposto tempestivamente, contudo o
inconformismo não merece conhecimento.
Da análise do presente recurso, verifica-se que o inconformismo não se
dirigiu, de forma específica, contra os fundamentos da decisão agravada, pois não
infirmou devidamente todos os esteios do
, na medida em que não refutou, de
decisum
forma arrazoada, o óbice da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo
no recurso especial o fundamento da violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC, da
ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro e ausência de fundamentação,
impõe-se ao agravante demonstrar que o Tribunal local não enfrentou, de modo
Documento eletrônico VDA48063360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:14
Código de Controle do Documento: 27b8e222-e336-4e16-9727-ff716dd462af

fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, o que não se
.
observa no caso concreto
Ressalta-se, por oportuno, que houve a alegação genérica de que os
embargos de declaração opostos visavam sanar vícios no acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Nesse contexto, o agravo em recurso especial, reitere-se, não infirmou
adequadamente o óbice processual apontado na decisão agravada, devendo ser
mantido o seu não conhecimento, porque apresentado em desacordo com os
requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/1973).
Veja-se a propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA No 83/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o
óbice da Súmula no 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Inadmitido o recurso especial na origem com base na Súmula no 83
/STJ, incumbe à parte agravante indicar, na petição de agravo em
recurso especial, os precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra
é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior. Precedentes do
STJ.
3. A incidência da Súmula no 83/STJ, segundo a qual "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", é
aplicável aos recursos interpostos com fundamento em violação de
dispositivo legal (art. 105, III, 'a', CF/1988).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 797.056/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
- sem destaques no
2/2/2016
original)

Nessas condições,

do agravo.
NÃO CONHEÇO
os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor da
MAJORO
VALE em 5% sobre o valor da condenação, limitados a 20%, nos termos do art. 85, §§
2o e 11, do NCPC.
É o voto.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts.
1.021, § 4o, e 1.026, § 2o).
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA48063360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:14
Código de Controle do Documento: 27b8e222-e336-4e16-9727-ff716dd462af

Documento eletrônico VDA48063360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:14
Código de Controle do Documento: 27b8e222-e336-4e16-9727-ff716dd462af

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.862.013 / MG
Número Registro: 2025/0050648-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210192423005 50024270520198130090
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
DANIELLA TEIXEIRA CANELLAS - MG211578
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
AGRAVADO
: HELEN CRISTINA FURTUOSO DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE GERALDO COTA RIBEIRO - MG167545
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). WANDERSON DA SILVA RODRIGUES, pela parte: AGRAVANTE: VALE S.A.
TERMO
Documento eletrônico VDA48267191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:11
Código de Controle do Documento: edc2ba2f-008c-428b-ac9c-ffcaf6cea54a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:11
Código de Controle do Documento: edc2ba2f-008c-428b-ac9c-ffcaf6cea54a